Tribunal: TJSP
Processo: 1026726-07.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Ausência de prova de que o pagamento do financiamento estudantil pelas rés tinha como condição "excelência no rendimento escolar" da autora – Condenação das instituições de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Ausência de prova de que o pagamento do financiamento estudantil pelas rés tinha como condição "excelência no rendimento escolar" da autora – Condenação das instituições de ensino rés ao pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil – Ausência de prova da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Inexistência de dano moral – O contrato de financiamento estudantil deve ser declarado inexigível em relação à autora – Autorizar que o banco requerido possa praticar atos de cobrança em relação à requerente significaria onerar em demasia a parte mais frágil nas relações jurídicas tratadas nos autos, bem como comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional a ela entregue – RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.